Tribunal: TJPA
Processo: 0020773-70.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020773-70.2017.8.14.0401

APELANTE: JOHN ALEXSANDRO DE SOUZA AMARAL

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0020773-70.2017.8.14.0401

ORIGEM: 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

APELANTE: JOHN ALEXSANDRO DE SOUZA AMARAL

REPRESENTANTE: DAVID ANDERSON GOMES FERREIRA-ADVOGADO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESª ROSI GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 306 DA LEI Nº 9.503/97.

RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA
. TESE ACOLHIDA.
Recebimento da denúncia em
10/10/2017
. Publicação da Sentença Penal condenatória recorrível em
02/01/2023
. Trânsito em julgado para a acusação. Prescrição regulada pela pena em concreto. Inteligência do artigo 109, VI c/c artigo 110, §1º, todos do código penal. Pena em concreto fixada em
6 (seis)

meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
. Prescrição verificada em 03 (três) anos, nos moldes do artigo 109, inciso VI, c/c artigo 110, §1º, ambos do Código Penal.
Transcurso do lapso temporal de entre o recebimento da denúncia e
publicação da sentença

penal condenatória
. Extinção da punibilidade pela Prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e RECONHECER A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de

maio

do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 22 maio de 2023.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
JOHN ALEXSANDRO DE SOUSA AMARAL,
inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal de Belém, que o condenou a cumprir pena, final e definitiva, de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direito, pela prática do crime tipificado no artigo 306 da Lei 9.503/97 do CTB.

Relatou a denúncia, em ID 13220576, que no dia 19 de agosto de 2017, por volta das 01h30min, na Rua Municipalidade, nesta capital, o apelante JOHN ALEXSANDRO DE SOUSA AMARAL, foi preso em flagrante por conduzir o veículo, marca Ford KA, placa OBZ0188, sob influência de álcool.

Conforme a denúncia, no dia do ocorrido, a Polícia Militar e agentes de trânsito do Detran-PA, estavam participando da operação denominada “LEI SECA”, quando abordaram o apelante e o submeteram ao teste do Etilômetro, o que ficou constatado 0,37 mg/ L, limite acima do permitido por lei. Dessa forma, o denunciado assumiu que havia ingerido 2 (duas) latas de bebida alcoólica, tipo cerveja, com isso os agentes o conduziram para a Delegacia Geral de Polícia Civil.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, como incursos nas sanções do art. 306 da Lei 9503/97 (conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool).

Em ID 13220576, denúncia;

Em ID 13220577, recebimento de denúncia EM 10 DE OUTUBRO DE 2017;

Em ID 13220578, citação;

Em ID 13220579, resposta à acusação;

Em ID 13220614, termo de audiência;

Em ID 13220665-13220666, mídias de audiência;

Em ID 13220669, alegações finais do
Parquet;

Em ID 13220671, alegações finais da defesa;

A
sentença prolatada em 02/01/2023
, em ID 13220673, considerando procedente a denúncia, que condenou o ora apelante nas penalidades do art. 306, da Lei 9.506/97, sendo sua pena concreta, final e definitiva de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade, por uma pena restritiva de direitos, ex-vi do § 2º, do art. 44 do CPB, sendo; a) prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública desta comarca.

Em ID 13220688, em
razões recursais
, a defesa requer que seja declarada extinta a punibilidade do sentenciado e arquivados os autos com as cautelas legais e comunicações devidas, com extinção de todos os efeitos civis e penais decorrentes da sentença condenatória proferida.

Em ID 13220691, em
contrarrazões,
o Ministério Público requer o conhecimento improvimento do recurso.

Nesta Instância Superior, em parecer e ID 13459783, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, de forma que seja declarada extinta a punibilidade do agente, em razão da prescrição da pretensão punitiva em sua forma retroativa, conforme a calculadora de prescrição do CNJ, nos termos dos artigos 107, IV, c/c e 110, §1º, todos do CP, restando prejudicada a análise das demais alegações constantes no presente apelo.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

DO RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO , NA MODALIDADE RETROATIVA

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP.

Trata-se de recurso de apelação, interposto em favor de
JOHN ALEXSANDRO DE SOUZA AMARAL
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal de Belém que o condenou a cumprir pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 306 da Lei nº 9.503/97, sendo substituída pela prestação de serviços à comunidade.

Considerando o tempo transcorrido desde o recebimento da denúncia até prolação da sentença, resta imperiosa a análise da possível extinção de punibilidade do réu, pela ocorrência do instituto da prescrição, visto tratar-se de matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo.

Considerando que a denúncia foi recebida em
09/10/2017 (id.13220576)
,

e a sentença prolatada em
02/01/2023 (id.13220673)
, resta evidente a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, motivo pelo qual imperioso é o reconhecimento de sua ocorrência.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público, ou para o Querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença, ou acórdão condenatório recorríveis
.”

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpôs recurso.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110
- A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º
-
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.
GRIFEI.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, VI e 110, § 1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
-
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a um ano.

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Sobre a matéria já se manifestou esta Corte de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, § 9º DO CPB. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA SUSCITADA PELO APELANTE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME
. 1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada, para extinguir a punibilidade do réu. (
TJ-PA - APL: 201430188272 PA, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/10/2014, 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 05/11/2014
). (
GRIFEI
).

APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. CONDENAÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA CARACTERIZADA. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISAO UNÂNIME. 1. EM RELAÇÃO À LESÃO CORPORAL GRAVE,
A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PASSA A SER REGULADA PELA PENA CONCRETAMENTE IMPOSTA NA SENTENÇA, NA HIPÓTESE DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA A CONDENAÇÃO, COMO DISPÕE O ART. 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL
.
2. CONSIDERANDO QUE ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSCORREU LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A OITO ANOS, RESTA CARACTERIZADA A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, AINDA NOS TERMOS DO ART. 109, INCISO IV DO CP. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 4. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISÃO UNÂNIME
. [Acórdão nº 112492. Rel. Juiz Convocado ALTEMAR PAES. Publicação: 28/09/2012] (
GRIFEI
).

Manuseando a sentença penal condenatória verifica-se que o apelante
JOHN ALEXSANDRO DE SOUZA AMARAL
fora condenado a pena concreta e definitiva de
6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa,
pela prática do crime tipificado no art. 306, da Lei nº 9.503/97,
razão pela qual se aplica as regras insertas nos artigos 107, IV e

109, VI e

do CP, cujo o prazo prescricional é
3 (três) anos
.

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 3 anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes dos artigos 107, inciso IV c/c artigo 110, § 1º e 109, VI, todos do Código Penal, visto que, entre o recebimento da denúncia
09/10/2017 (id.13220576)
,

e a sentença prolatada em
02/01/2023 (id.13220673)
, transcorreram
mais de três anos
.

É oportuno registrar que a prescrição na modalidade retroativa constitui espécie de prescrição da pretensão punitiva estatal. Não se trata, portanto, de prescrição da pretensão executória, afinal, inexiste título executivo de natureza judicial formado, o que se verifica somente com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para ambas as partes, sendo que na hipótese dos autos a coisa julgada formou-se somente para a acusação. Por conseguinte, o Recorrente continua a gozar do
status
de primário e não poderá ter seus antecedentes criminais maculados.

Art. 107
- Extingue-se a punibilidade:

(...)

IV
- pela prescrição, decadência ou perempção;

(...)
.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,
declaro extinta a punibilidade para o apelante
JOHN ALEXSANDRO DE SOUZA AMARAL
, em conformidade com o art. 107, inciso IV, c/c art. 109, VI, todos do Código Penal.

Diante do exposto,
declaro
EXTINTA A PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO
quanto ao crime previstos no Art.306, da Lei nº 9.503/97l imputado ao apelante

JOHN ALEXSANDRO DE SOUZA AMARAL
, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do
art.107, inciso IV, c/c art. 109, inciso VI e 110, §1º, todos do Código Penal.

Belém-PA, 22 de maio de 2023

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 30/05/2023